Tribunal: CARF
Processo: 13855.722001/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722001/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA
ENTRE OS CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA
UNIDADE FAMILIAR. MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública. No caso dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de
sustento dos filhos decorrente do poder familiar não se confunde com a
obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual pressupõe a necessidade
do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao filho quando não há
ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de alimentos
homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como
pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722001/2014-11
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722001/2014-11

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que ao apreciar a impugnação do sujeito passivo considerou procedente em parte a
contestação do lançamento fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
A exigência tributária refere-se à dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no ano-calendário, considerando a falta de documentação comprobatória.
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cujos fundamentos da decisão estão detalhados no
voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, o exame dos autos demonstrou que os
pagamentos efetuados pelo contribuinte não possuem a natureza própria de obrigação de prestar
alimentos, o que é impeditivo para a dedução irrestrita dos valores da base de cálculo do imposto
a título de pensão alimentícia.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito, em síntese:
(i) os valores pagos a título de pensão alimentícia, efetivamente
descontados dos vencimentos pelo empregador, em favor dos
alimentados Maria Lúcia Zaggo Alves e Paulo Henrique Zaggo Alves,
estão amparados em acordo judicialmente homologado;
(ii) o acordo homologado é hábil e idôneo para produzir os
efeitos tributários previstos em lei; e
(iii) a licitude do pagamento de alimentos pelo
recorrente/alimentante, nos termos das normas do Direito de Família,
permite a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, tal qual descrito na Súmula no 98 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722001/2014-11

Mérito
A matéria do apelo recursal diz respeito à glosa de valores a título de pensão
alimentícia pagos ao cônjuge Maria Lúcia Zaggo Alves e ao filho Paulo Henrique Zaggo Alves,
em conformidade com a sentença homologatória prolatada nos autos do Processo no 179/1999,
que tramitou na 1a Vara Judicial da Comarca de Santa Fé do Sul (SP).
Pois bem. São dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa física as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Nesse sentido, confira-se o texto da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
A alínea “f” refere-se à obrigação alimentar decorrente do Direito de Família, de
cunho obrigacional, e não aos alimentos compreendidos no âmbito do dever familiar, ou mesmo
aos alimentos pagos por mera liberalidade tendo em conta a autonomia da vontade entre
particulares no direito privado.
Com efeito, o dever de mútua assistência entre os cônjuges e de sustento dos
filhos decorrente do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos
prevista em lei, a qual, inclusive, é fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
No primeiro caso, o dever de assistência mútua entre cônjuges, assim como o
dever de sustento aos filhos resultante do poder familiar, está previsto nos arts 1.566 e 1.568 do
Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722001/2014-11

(...)
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
(...)
No segundo, a obrigação alimentar está fundada na lei e resulta do grau de
parentesco, avaliada a necessidade do alimentado, em cada caso, conforme arts. 1.694 a 1.710 do
Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
(...)
A lei tributária não ignora o direito civil, porém contempla as situações de
maneira distinta. As despesas inerentes aos deveres familiares são passíveis de dedução dos
rendimentos tributáveis nos limites e condições estipulados na legislação, a exemplo das
deduções com dependentes, instrução escolar e dispêndios com tratamento de saúde (art. 8o,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 9.250, de 1995).
Em contrapartida, a lei autoriza a dedução integral de pensão alimentícia, desde
que vinculada ao dever obrigacional de prestar alimentos (art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no
9.250, de 1995).
Na hipótese dos autos, a ação de oferta de alimentos teve como motivação o
afastamento temporário do contribuinte da residência do casal por motivos profissionais, devido
ao seu trabalho como policial militar lotado em outro município do estado de São Paulo. Os
pagamentos mensais foram destinados ao cônjuge e ao filho do casal, equivalentes a 2/3 (dois
terços) dos vencimentos líquidos como integrante da Polícia Militar.
Os valores não se referem à obrigação de prestar alimentos, em face das normas
do Direito de Família, pois não houve ruptura da célula familiar, permanecendo o casamento.
Cuida-se do dever de sustento do cônjuge e pai, que poderia ser cumprido de diversas formas,
sendo que o contribuinte optou pelo desconto dos valores diretamente pela fonte pagadora, a
partir de acordo homologado judicialmente.
Aliás, o acordo mostra claramente a finalidade de repartir a administração dos
rendimentos do casal enquanto perdurar a ausência do marido, na medida em que a petição em
Juízo anuncia que “cessado o afastamento do cônjuge varão do lar do casal, cessa os alimentos,
bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração”.
A homologação judicial não altera a natureza jurídica dos pagamentos, até porque
o Poder Judiciário tão somente verifica se o acordo entre as partes não contém aspectos
proibidos, ou prejudiciais ao interesse do menor de idade.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.468 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722001/2014-11

Mantida a unidade familiar, os pagamentos estão compreendidos no dever de
sustento da família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
Essa linha de entendimento mantém harmonia com a atual jurisprudência
administrativa, tal como se extrai da ementa do Acórdão no 9202-007.737, de 28/03/2019, de
lavra da conselheira Patrícia Silva, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
Por último, cabe dizer que a Súmula CARF no 98 foi revogada, conforme
publicação no Diário Oficial da União de 11/09/2018.
Em síntese, o acórdão de primeira instância examinou com profundidade a
matéria controvertida dos autos, cujos fundamentos são suficientes para justificar racionalmente
as suas conclusões. Logo, não há reparo a fazer na decisão de piso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital